Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-66.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC n. 8000185-66.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: JEOVA PEDRO DA SILVA Advogado(s): CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO, PAULO EDUARDO PRADO EMBARGADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu integralmente o recurso de apelação da parte embargada. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do patrono da parte embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso de apelação da parte adversa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, há omissão configurada quanto à majoração da verba honorária sucumbencial. 4. O art. 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majore os honorários fixados na origem, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. O instituto visa remunerar o advogado vencedor pela atuação recursal e desincentivar a interposição de recursos protelatórios. 5. Desprovida integralmente a apelação da parte embargada, impõe-se a majoração dos honorários em favor do patrono da embargante, observados os limites dos §§2º a 6º do art. 85 do CPC, em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade diante da complexidade da causa e do trabalho desempenhado em sede recursal. 6. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para integrar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, a serem somados àqueles fixados na sentença de primeiro grau, respeitado o limite do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração Acolhidos. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 85, §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 11. Vistos, relatados e discutidos os autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.8176382-82.2023.8.05.0001, em que é embargante JEOVÁ PEDRO DA SILVA e apelado(a) ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça